Tribunal: STF
Processo: RE 91100
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NÃO JULGOU SEU MÉRITO. - APLICAÇÃO
DO INCISO III DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE, NO CASO, NÃO OCORRE QUALQUER DAS
EXCEÇÕES DO CAPUT DESSE DISPOSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.